Tribunal: TJPA
Processo: 0011922-18.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES (DUAS VEZES). 1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. 2) PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS REFERIDOS CRIMES.1) Nos crimes patrimoniais as palavras da vítima, quando segura e coesa, conduzem a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que a agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão em flagrante da ré, bem como diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante, não há que se acolher a negativa de autoria, que restou dissociada dos outros meios de prova. 2) Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade da apelada em relação aos crimes de corrupção de menores, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, considerando que a ré era menor de 21 anos na época dos fatos, devendo o prazo de prescrição ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP. 3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para reconhecer a prescrição dos crimes de corrupção de menores, ficando a pena da Apelante em 09 (nove) anos 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 348 dias-multa.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011922-18.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM
APELANTE: LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA
DEF. PÚB.: ALAN DAMASCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES (DUAS VEZES). 1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. 2) PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS REFERIDOS CRIMES.
1) Nos crimes patrimoniais as palavras da vítima, quando segura e coesa, conduzem a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que a agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão em flagrante da ré, bem como diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante, não há que se acolher a negativa de autoria, que restou dissociada dos outros meios de prova.
2) Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, §1º do CP. Neste mister, já se operou a extinção da punibilidade da apelada em relação aos crimes de corrupção de menores, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o
recebimento da denúncia
e a
prolação da sentença
, considerando que a ré era menor de 21 anos na época dos fatos, devendo o prazo de prescrição ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP.
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, apenas para reconhecer a prescrição dos crimes de corrupção de menores, ficando a pena da Apelante em
09 (nove) anos 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 348 dias-multa,
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 26ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias treze e vinte de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém, que a condenou à pena de
11 (onze) anos e 02 (dois) meses 07 (sete) dias de reclusão e 348 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado,

por violação ao art. 157, §2º, I e II c/c art. 71 do CP c/c art. 244-B do ECA (por duas vezes em concurso material), em concurso formal

Consta na exordial acusatória que, no dia 19/04/2011, por volta das 22h30min, a denunciada adentrou juntamente com os menores HADOCK NICOOLAU PETILLO NETO e RENAN MELO RODRIGUES, na residência do Sr. IVANILDO JORGE FALCÃO DE MENEZES com finalidade de subtrair valores do local. Um dos meliantes entrou no imóvel através da janela de um quarto, no segundo andar, posteriormente descendo e rendendo THAIANA MOURÃO DE MENEZES, sua avó e sua mãe TÂNIA REGINA DA SILVA MOURÃO DE MENEZES. Após ameaças, o assaltante conseguiu fazer com que a sra. TANIA lhe entregasse uma arma de fogo pertencente à vítima IVANILDO, que neste momento estava dormindo.

Ao perceber que todas as pessoas do local estavam rendidas, o elemento acordou o proprietário do imóvel, obrigando-o a abrir o portão de entrada para seus comparsas entrarem, sendo eles a denunciada e o outro menor. Os três assaltantes então, passaram a revistar o imóvel, subtraindo joias em ouro, um notebook, celulares, televisores, micro-ondas, roupas, uma torradeira, um ventilador, uma carteira porta cédulas com documentos pessoais, cheques e cartões bancários, além de uma arma de fogo de marca taurus, calibre 38, nº 593400, colocando tudo no veículo da vítima, HYNDAI TUCSON GL20L, na cor preta, placa NSS 0053 e empreendendo fuga.

No dia seguinte, por volta das 06h, o veículo foi encontrado abandonado na rodovia augusto Montenegro. No dia 20/04/2011, por volta de 9h40min, a vítima ANA CAROLINA COSTA SCERNI encontrava-se em sua residência juntamente com sua mãe WALDOMIRA COSTA SCERNI e sua irmã LEILA BEATELZ COSTA SCERNI, quando foram rendidas pela denunciada e pelos seus dois comparsas, que aproveitaram que o portão da residência estava aberto para entrarem e realizarem outro assalto.

O grupo subtraiu do local celulares, um relógio, uma televisão, joias, dinheiro, um rifle de repetição, fugindo ainda no veículo da vítima, um crossfox cinza, placa NSH 2028. Ato contínuo, a sra. ANA CAROLINA ligou para o serviço 190, consequentemente viaturas saíram em perseguição ao veículo, sendo os assaltantes conduzidos a seccional urbana de Marambaia. No dia 23/04/2011 a vítima IVANILDO viu em um jornal local que assaltantes foram presos por outro crime, reconhecendo neste momento que se tratavam das mesmas pessoas que haviam subtraído seus pertences.

A ré foi presa em flagrante no dia 20/04/2011.

A denúncia foi recebida (fl. 45), em 02/19/2011.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou a recorrente (fls. 126-133).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 132-141), requereu a absolvição da acusada do crime de roubo, nos termos do art. 386, VII do CPP, considerando que não se pode atribuir valor probatório aos depoimentos das testemunhas e das vítimas de forma superior as demais provas, bem como pleiteou o reconhecimento da prescrição em relação ao crime de corrupção de menores, ou sua absolvição na forma do art. 386, II do CP, diante da necessidade de afastamento do entendimento oriundo da Súmula nº 500 do STJ ou da ausência de provas da idade dos menores.

Em contrarrazões (fls. 149-156), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinou (fls. 162-170) pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, apenas para declarar extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que condenação foi baseada no depoimento de algumas testemunhas e nas afirmações formuladas pelas vítimas, concluindo que não seriam válidas para manutenção do decreto condenatório.

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que a ré assaltou as vítimas, conforme narrado na exordial acusatória.

Em suma, a Apelante trouxe à baila a tese de insuficiência probatória, diante da imprestabilidade do depoimento das vítimas para embasá-lo.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual a negativa de autoria não possui o condão de elidir a responsabilização penal do acusado quando estiver dissociada do conjunto probatório, a saber, diante do reconhecimento efetuado pelas vítimas e firmado em juízo, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão, conforme segue:
PENAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - NEGATIVA DE AUTORIA INSUBSISTENTE - RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS - DEPOIMENTO DE POLICIAL - EFICÁCIA PROBATÓRIA - FALSA IDENTIDADE - ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA - ATIPICIDADE DA CONDUTA - TESE REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA.
1.NÃO SUBSISTE A NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, SOBRESSAINDO O RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS, E CONFIRMADO EM JUÍZO, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO FLAGRANTE DO RÉU,
DE MODO A EVIDENCIAR A COAUTORIA EM CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). 2.A CONDUTA DE ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE (COM FALSA MENORIDADE) PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, NO INTUITO DE OBTER VANTAGEM OU MESMO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SE SUBSUME AO TIPO PREVISTO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. CALCADA EM ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA, REJEITA-SE A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. 3.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APR: 20130110875687 DF 0022559-25.2013.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 30/01/2014, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2014 . Pág.: 243).
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTOS, PALAVRA DAS VÍTIMAS E OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. 1-
Devidamente apurada a autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, notadamente pelas declarações e reconhecimento feitos pelas vítimas, aliados aos depoimentos dos policiais e declarações do réu colhidas de interceptações telefônicas referentes a outros autos, incabível o acolhimento do pedido de absolvição defensivo.
2-
Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas é alçada a relevante meio probatório, sendo suficiente, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, para ensejar a condenação.
3- Ao Magistrado é atribuída certa discricionariedade na dosimetria da pena, contudo, constatado excessivo aumento empregado pelo desabono de circunstâncias judicial e da agravante da reincidência, deve esta instância revisora readequá-la. 4- Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida. (TJ-DF - APR: 20140210003047, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 11/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 111).

Em crimes cometidos às escuras, como é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e seja condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue veementemente a prática do delito ou o emprego da violência e/ou da grave ameaça.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações das vítimas, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação.

Ademais, a versão apresentada pelas vítimas Ivanildo Jorge Falcão e Waldomira Costa Scerni restou corroborada pelos depoimentos das testemunhas Tania Menezes, Thatiana Menezes, Leila Scerni e Ana Carolina Scerni, que se tratam de familiares das vítimas e estavam presentes no local dos crimes no momento em que eles ocorreram. Os policiais que atuaram no caso em comento, também corroboraram tais depoimentos.

Importante atentar que não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Desta forma, afasto a absolvição dos crimes de roubos pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, considerando o reconhecimento das vítimas acerca da autoria delitiva, corroborado pelo depoimento dos Policiais que atuaram no flagrante delito, bem como demais testemunhas.
II - PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Com efeito, a apelante foi condenada pela prática de corrupção de menores (duas vezes), a pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão,
para cada corrupção.

Conforme relatei, a
sentença condenatória foi prolatada em 09/11/2016 (fl. 133).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena para os crimes de corrupção de menores é igual a 01 (um) ano, e a apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato (
vide
sua qualificação de fls. 23 IPL),
a prescrição se dá em 02 (dois) anos
, nos termos do inc.IV do art. 109 do Código Penal e por força do art. 115 do CP.

Verifica-se, portanto, que,
desde o recebimento da denúncia (02/09/2011- fls. 45) até a prolação da sentença condenatória 09/11/2016, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, inciso IV do CP, em relação aos crimes de corrupção de menores.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento parcial, tão somente para reconhecer a prescrição dos crimes de corrupção de menores, ficando a pena da Apelante em
09 (nove) anos 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 348 dias-multa,
pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tari
fada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)